Tribunal: STF
Processo: RMS 39932
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. ATO COATOR ORIUNDO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”.



    4. Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da TNU, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o mandado de segurança.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.